Tribunal: TJBA
Processo: 8025430-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8025430-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON BARTOLOMEU CONCEICAO

Advogado(s): PAULO MARCOS ROCHA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO LEGAL. CONVENÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada –art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

2.
In casu,

a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

3. E
mbora não exista limitador legal para taxa de juros remuneratórios, conforme julgado representativo de controvérsia supracitado, bem como teor da Súmula 596 do STF,
constata-se a abusividade excessiva
da taxa estipulada no contrato,
adotando-se como parâmetro a taxa de mercado à época da celebração do contrato.

4.
Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado, na data da celebração da avença em discussão (
19/07/2019)
é de 1,
55
% ao mês, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de
1,70
% ao mês e
22,37
% ao ano, consoante contrato de financiamento colacionado aos autos pelo apelado ao
ID 55354171
, assim, imperioso constatar que houve abusividade por parte do Banco Apelante quando da fixação da taxa de juros, vez que aplicou percentual superior ao fixado pelo Banco Central.

5
.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8025430-91.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,

JACKSON BARTOLOMEU CONCEIÇÃO
e, como Apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DA
R

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

De
sa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora